Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Erro material. Honorários periciais. Correção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face acórdão que deu provimento ao apelo, para, reformando a sentença recorrida, declarar a nulidade do ato infracional e inverter os ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incidiu em erro material ao não se manifestar sobre os honorários periciais, a fim de sanar o vício apontado; e (ii) verificar a possibilidade da inversão da referida verba em desfavor da parte vencida.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
5. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
6. A parte que requereu a prova pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, do CPC. Contudo, o provimento do recurso que reforma a sentença, com a inversão do resultado da demanda em sede recursal, enseja a redistribuição da sucumbência, inclusive, quanto à verba pericial.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700663-47.2021.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j: 25/1/2024; TJDFT, AGI 0714335-45.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/3/2023.